Tribunal: TJES
Processo: 5003069-54.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003069-54.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER CORREA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (4)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Em casos tais, esta magistrada tem divergido quanto á responsabilidade da vítima pelo pagamento do chamado "boleto falso".

Contudo, na hipótese vertente, de fato, o autor, embora possuísse dívida no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) perante instituições financeiras, foi extremamente descuidado ao quitar um boleto com indícios de fraude facilmente verificáveis e em valor muito menor em relação ao devido.

Na peça de exórdio, o próprio autor declarou sua desconfiança da validade do acordo de quitação e dos termos do próprio boleto de pagamento, de modo que, neste caso específico, acabou por assumir o risco pelo dano suportado.

Por esta razão, acompanho o bem lançado voto da lavra de Vossa Excelência.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003069-54.2022.8.08.0011

RECTE: WAGNER CORREA FERREIRA

RECDOS.: BANCO INTER S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BRADESCO S/A, SERASA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO E AVALISTA SEM RELAÇÃO COM O CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que possuía uma dívida junto às instituições financeiras no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizando acordo de pagamento por meio do Serasa Limpa Nome, contudo, permanece com a negativação ativa. Busca com a presente ação a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, declaração de inexistência de débito, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida Banco Inter S/A: Em defesa, destaca que não foi o emissor do boleto apresentado pelo autor, tratando-se de golpe por meio de engenharia social. Apresentou contrarrazões no id. 17549382. 3. Tese da parte requerida Banco Pan S/A: Não apresentou defesa nos autos. Apresentou contrarrazões no id. 17502499. 4. Tese da parte requerida Fundo de Investimento: Informa não ser o beneficiário do pagamento, não havendo qualquer participação no ocorrido. Apresentou contrarrazões no id. 17383967. 5. Tese da parte requerida Serasa: Em consulta à sua base interna não consta qualquer acordo, permanecendo duas propostas em aberto. Apresentou contrarrazões no id. 17254685. 6. Tese da parte requerida Banco Bradesco S/A: Apenas alega não ser o beneficiário do boleto pago pelo autor. Apresentou contrarrazões no id. 17542715. 7. Sentença: “Isto posto, julgo improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC”. 8. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. É verdade que, embora o caso envolva relação de consumo, as normas protetivas da parte hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor. Conforme se infere dos autos, o recorrente informa ter acessado o aplicativo Serasa Limpa Nome, aceitando uma proposta para quitação de dívida junto às instituições rés, mediante pagamento de um boleto. A princípio, ressalto desde logo que inexiste prova neste sentido, considerando que o autor não anexou qualquer comprovante que demonstrasse a suposta negociação no aplicativo. Além disso, ao receber e efetuar o pagamento deixou de se atentar para o fato de que o boleto apresentava como beneficiário o “Banco Interl S/A” e como avalista a pessoa de Natanael Veloso (id. 12960758). Ora, tratando-se de beneficiário, a princípio, diverso do real (Bradesco, Banco Pan e Fundo de Investimento), além de constar o nome de pessoa estranha ao negócio, era no mínimo de se estranhar a sua autenticidade, sendo que a desconfiança foi reconhecida pelo próprio autor no id. 12960773. Assim, pelos fatos narrados, restou demonstrado que o autor não adotou as cautelas mínimas necessárias para aferir a legitimidade do documento pago. Consequentemente, não há prova de pagamento do valor devido e apontado à negativação. Da mesma forma, inexistindo qualquer falha no serviço de segurança e qualquer ato ilícito praticado por prepostos das instituições recorridas, não há como responsabilizá-los pelos prejuízos suportados pelo recorrente, que incidiu nos mesmos por culpa exclusiva, restando ausentes os requisitos da responsabilidade objetiva. Embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade dos réus, incidindo na hipótese do artigo 14, inciso II, § 3º, do CDC, sendo de rigor o não acolhimento do pedido inicial, conforme já esclarecido pelo magistrado sentenciante. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 9. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade, pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.